Tribunal: TJDFT
Processo: 0735137-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação.
II. A inobservância do prazo legal induz preclusão temporal e obsta a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 203, caput, e 507 do Código de Processo Civil.
III. Nulidade de intimação deve ser arguida em capítulo preliminar do próprio ato processual que a parte deveria praticar, na esteira do que estatui o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.